Tribunal: TJMT
Processo: 0011821-45.2019.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO. CONDENAÇÃO. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. ESTADO DE EMRIAGUEZ. VELOCIDADE ELEVADA. CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA. 2. ATENUANTE DA CONFISSÃO NÃO APLICÁVEL. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 3. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO. CARACTERIZADA A EVASÃO DO LOCAL. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. A constatação da embriaguez, aliada a elevada velocidade desempenhada e ausência de distância minimamente segura, são fatores que denotam negligência por parte do apelante, e com isso, expõe os elementos configuradores do crime culposo.
2. A confissão do apelante não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Configurada a evasão do apelante do local da colisão, logo após o acidente, mesmo podendo ele socorrer de algum modo a vítima, é aplicável a causa de aumento da omissão de socorro.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011821-45.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ROSMEIRE DE SOUSA - CPF: 219.792.511-34 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Lazaro Mendes Oliveira (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LÁZARO MENDES OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO
.
CONDENAÇÃO
.
1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
.
IMPOSSIBILIDADE
.

IN
OBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO
.

ESTADO DE EMRIAGUEZ. VELOCIDADE ELEVADA.
CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA E NEGLIGÊNCIA
.
2.
ATENU
ANTE DA CONFISSÃO
NÃO APLICÁVEL
.
PENA-BASE NO MÍNIMO
LEGAL
.
SÚMULA 231 DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA

3. PRETENDIDO
AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DE OMISSÃO DE SOCORRO.
CARACTERIZADA
A
EVASÃO
DO LOCAL.
4
. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
constatação da embriaguez, aliada a elevada velocidade desempenhada
e ausência de distância minimamente segura
, são fatores que denotam negligência por parte do
apelante
,
e
com isso, expõe os elementos configuradores do crime culposo.

2.
A confissão do
apelante

n
ão pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força
da
Súmula n. 231 do
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

3. Configurada a evasão do
apelante

do
local da colisão, logo após o acidente, mesmo podendo ele socorrer de algum modo a vítima, é aplicável a causa de aumento da omissão de socorro.

4
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Rosmeire
de Sousa
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da Ação Penal n.

0001997-93.2009.8.11.0010, conden
ando-o

pelo cometimento dos crimes capitulados no art.
302, §
3o, c/c art. 302,
§
1o, III, da Lei n. 9.503/97 em concurso material com os crimes previstos nos
arts
.
329 e 330, do Código Penal, à
s
pena
s
de 6 (seis) anos e 8

(oito) meses de reclusão e 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-
multa
à razão de 1/30 do
salário-mínimo
.

O
apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
170691201
,
deduz os seguintes pedidos
:
“a) a absolvição do acusado, com fulcro no art. 386 do Código de Processo Penal. b) Caso não seja acolhida a tese anterior, requer o afastamento da qualificadora de omissão de socorro, prevista no inciso II, § 1odo artigo 302 da lei 9503/97, uma vez que não restou provado de que o réu deixou de prestar socorro quando possível
faze-lo
, ao contrário, somente não fez, por circunstâncias alheias a sua vontade. c) que seja reconhecida a atenuante previstas no art. 65 do código penal por ter o acusado confessado a prática criminosa de modo espontâneo (inc. III, alínea).”

Por fim, pugna pela
substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

Nas contrarrazões que se encontram no ID
170691207
, o Ministério Público requer o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
172880168
, seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença condenatória a
narra
tiva

d
os fatos
da seguinte
forma:

[...]
Consta dos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 15 de setembro de 2.019, por volta de 19h30min, na BR 070, KM 9.2, nesta cidade, o denunciado conduzia o veículo Fiat Palio Weekend S, de cor cinza, placa KLY 1920/GO, sob a influência do álcool e com a capacidade psicomotora alterada (0,78 mg/l) quando, agindo com imprudência,
inobservando
o cuidado necessário, veio a colidir na traseira da motocicleta Yamaha YBR, de cor roxa, de placa JZQ 1575, que trafegava pela mesma via pública e no mesmo sentido de direção, fato este que ocasionou a morte da vítima, Lázaro Mendes Oliveira, por choque hemorrágico (exame de necropsia e mapa topográfico, às fls. 57 e 58-IP), o qual era o condutor da motocicleta. Nos moldes elucidados no procedimento investigativo conclui-se. que o indiciado agiu com imprudência, faltando com o dever de diligência inerente aos condutores de veículos automotores, eis que o mesmo, no momento do acidente, estava conduzindo o veículo por aquela via com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme teste de alcoolemia (fls. 34-IP), quando, acabou colidindo seu veículo na traseira da motocicleta que transitava na mesma na via pública e no mesmo sentido de direção, ocasionado, por sua vez, o óbito da vítima que conduzia aquela motocicleta. Depreende-se que, o denunciado após ter
colidido
seu veículo na motocicleta do ofendido, deixou de prestar socorro à vítima, mesmo sendo possível fazê-lo, evadindo-se do local em seu veículo, abandonando-o cerca de duzentos metros do local do fato, em virtude de ter parado de funcionar, quando, então, recebeu carona de seu irmão que o deixou em sua residência, sem saber o que havia ocorrido, local onde foi localizado pela polícia militar que o levou novamente até o local do acidente. Ocorre que, estando no local do acidente, após o denunciado ter realizado o teste de alcoolemia e ter sido colocado no interior da viatura policial para ser levado até a Delegacia de Polícia, por ter dito que estava passando mal, foi retirado do interior da viatura policial, partindo ele em fuga para o interior de um matagal localizado nas imediações do local do acidente, não acatando as ordens de parada emanadas pela guarnição policial que o perseguia, resistindo à prisão, somente tendo os policiais logrado êxito em sua abordagem após ter se chocado com uma cerca de arame e ter caído no solo, lesionado. O acusado utilizou-se da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (fls. 14/16-IP). O indiciado “é reincidente, posto que, possui condenação definitiva nesta comarca

[...]

Sobre o delito de trânsito, argumenta o
apelante
que não agiu com
negligência ao
gerar a colisão que levou a óbito a vítima, sobretudo porque o local do
acidente tinha
pouca iluminação, o que lhe prejudicou avistar a motocicleta
com a qual colidiu
, mesmo adotando os cuidados de tráfego razoáveis.

Entretanto, as
provas
produzidas na instrução processual
evidenciam que faltou
ao apelante a
adoção dos deveres objetivos de cuidado imprescindíveis ao tráfego de veículos, vindo essa falta justamente a causar o óbito da vítima.

Tais elementos são expressos pelo auto de prisão em flagrante (ID 170690176), boletim de ocorrência (ID 170690176
,
p. 37
-
30), boletim de acidente de trânsito (ID 170690176
,
p. 41/50), certidão de óbito (ID 170690176
,
p. 74), laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização de lesões (ID
170690176, p.78
-
80)
; e
pelo laudo de exame de local de acidente de tráfego (ID 170690198)
; bem coo pelo depoimento das
testemunhas.

A
propósito,
laudo
o
pericial
apontou
que
“a causa determinante do acidente foi à ausência de reação do condutor do V2, em relação ao V1, que o precedia na corrente de tráfego resultando colidir seu veículo com este na parte posterior”
,
de modo que
“o veículo V1-Motocicleta trafegava na rodovia BR-070 sentido General Carneiro- Barra do Garças, em velocidade estimada de 75 km/h, quando próximo ao km-09, o condutor do veículo V2- Fiat, trafegando no mesmo sentido de V1 em maior velocidade sendo estimada em 90 Km/h, colide no setor anterior do veículo V1, onde momento em que o condutor de V1 é projetado para o para brisa de V2 e em ato continuo, o condutor de V2, perde momentaneamente o controle do veículo (plaqueta 05) subindo no meio fio e posteriormente retornando (plaqueta 06), onde o veículo adquire avarias”
.

Vê-se, pois, que a
negligência principal, geradora do acidente, foi
a
colisão do veículo
conduzido pelo

apelante
, que vinha com velocidade superior, na traseira da motocicleta da vítima, que
vinha em velocidade pouco inferior. Essa colisão certamente é decorrente, em grande parte, do estado de embriaguez do
apelante
–
demonstrado
no
laudo
acima referido
–
o que inibe o poder de reação e a velocidade dos reflexos, elementos
esses
imprescindíveis para a condução de veículo.

As testemunhas ouvidas, na maioria policiais rodoviários
federais
que atenderam a ocorrência, reforçaram o modo como teria ocorrido a colisão – que se assemelha ao laudo de exame do acidente – e o visível estado de embriaguez do condutor, identificado pouco depois do acidente. A embriaguez também foi ratificada pelo motorista de guincho Cleber Santana, também ouvido como testemunha.

Além disso,
se constat
a
que o
apelante
não guardou distância segura recomendável para o veículo da frente, o que contribuiu para o sinistro e consequente óbito da vítima
.

Portanto
, a
constatação da embriaguez, aliada a elevada velocidade desempenhada
e ausência de distância minimamente segura
, são fatores que certamente denotam negligência por parte do
apelante
e, com isso, expõe os elementos configuradores do crime culposo.

Como se sabe, o
crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível, que, não obstante não desejado pelo agente, nem assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Aliás, o doutrinador
Rogério Grecco

(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200)
, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores do delito culposo:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.

Neste caso, estão
presentes todos os elementos
do delito culposo, especialmente a
inobservância do dever objetivo de cuidado,
que
configura
imprudência e negligência, a partir das evidências de embriaguez e velocidade excessiva.

Em que pese a alegação
do apelante
de que a causa do acidente teria sido a falta de iluminação no local, verifica-se que o acidente de trânsito ocorreu à noite e, portanto, uma menor luminosidade certamente é natural. Se o local não teria outras iluminações a contento – o que não restou comprovado se sim ou não – é indiscutível que cabia ao condutor redobrar os cuidados, reforçando a atenção e reduzindo a velocidade, o que não ocorreu, em grande parte diante da condição inapropriada para direção.

Ao assim proceder, conduzindo em embriaguez e descuidando das cautelas indispensáveis, o
apelante
acabou por gerar a colisão que tirou a vida da vítima, de modo que não há dúvida que enseje a aplicação da absolvição, sendo imperiosa a manutenção da condenação definida na sentença.

Concernente à aplicação da atenuante da confissão, independente
mente
ter
sido
efetivad
a
ou não,
infere-se que
pena-base foi aplicada no mínimo legal de 5 (cinco) anos, conforme
preceitua
art. 302, §3, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
, de modo que
é
inviável a redução aquém desse
quantita
tivo
, por força do enunciado sumular 231 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
.

Aliás, é reiterada a jurisprudência, tanto do STJ quanto deste Tribunal de Justiça, de que a
S
úmula
n.
231 permanece aplicável e, portanto, a pena não pode transpor o mínimo legal em razão da incidência de atenuantes.

Em relação à causa de aumento da omissão de socorro, não restou dúvida de que o apelante, logo após a colisão, tentou se evadir com seu veículo, o que somente não
ocorreu por conta das avarias nele sofridas e, assim não conseguindo, se evadiu
,
não prestando socorro à vítima.

Comunga-se, portanto, da conclusão das contrarrazões, no sentido que
“restou demonstrado pelo conjunto probatório que o acusado, na condução do seu veículo (Fiat Palio Weekend, placa KLY-1920/GO), logo após colidir na traseira da motocicleta conduzida pela vítima (Yamaha YBR, placa JZK-1575), evadiu-se do local dos fatos sem prestar socorro à vítima, sendo localizado, posteriormente, por policiais militares, dormindo embriagado em sua residência, somente pelo fato dele ter abandonado o veículo com defeito nas proximidades do local do acidente e, a partir da placa do veículo, os policias identificaram o condutor, ora acusado, e seu endereço. Dessa forma, faz-se necessário o reconhecimento da causa de aumento de pena de omissão de socorro, prevista no artigo 303, parágrafo 1o, inciso I, do CTB”
.

Em relação à afirmação do recurso de que não faria sentido
o apelante
fugir para sua própria residência, tem-se que não
existiu

propriamente
uma fuga

– e
nem
é
necess
ária
tal circunstância para incidência da majorante
–
mas sim
sua
saída do local do acidente sem prestar socorro ao acidentado, por culpa
de
le
próprio,
diga-se mais uma vez,
e isso
de fato
ocorreu, ensejando a aplicação do art. 302, §1o, III, do C
ódigo de
T
rânsito
B
rasileiro
.

Por consequência lógica, fica mantida inalterada a
pena

aplicada
ao apelante,
a qual, por ser superior a 4 (quatro) anos, não permite a substituição por penas restritivas de direito
s
, a teor do art. 44 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial
,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Rosmeire
de Sousa
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023